Tribunal: STF
Processo: ARE 1565892
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO e REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA, PARA EVENTUAL ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO, EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 1.040, II, DO CPC. ACÓRDÃO MANTIDO. I. Caso em Exame 1. Apelação e Remessa Necessária contra sentença que concedeu a segurança, para reconhecer o direito da apelada à aposentadoria especial, com 'paridade' e 'integralidade' remuneratória. 2. Esta C. 3ª Câmara de Direito Público, em votação unânime, deu provimento à remessa necessária e à apelação, para denegar a segurança. 3. Em juízo de admissibilidade do RE interposto pela apelada, sobreveio determinação de reapreciação do julgado, diante do julgamento do mérito do RE nº 1.162.672/SP, TEMA nº 1.019, de 04/09/2.023, e do RE nº 1.486.392/SP, TEMA nº 1.307, de 29/06/2.024, ambos do STF. II. Questão em Discussão 4. A questão em discussão consiste em determinar se os entendimentos firmados no RE nº 1.162.672/SP, TEMA nº 1.019, de 04/09/2.023, e no RE nº 1.486.392/SP, TEMA nº 1.307, de 29/06/2.024, ambos do STF, garantem à apelada direito à aposentadoria especial com integralidade e paridade. III. Razões de Decidir 5. A apelada não preencheu os requisitos para a aposentadoria especial antes da vigência da Em. Const. n° 103, de 12/11/2.019, afastando a aplicação do entendimento do TEMA nº 1.019, de 04/09/2.023, do STF, e consequentemente, também afastando o TEMA nº 1.307, de 29/06/2.024, do STF. 6. Poderá a apelada ter direito a reconhecimento de direito análogo, inclusive com integralidade e paridade de proventos, mas sob a égide de regime jurídico distinto, e cumprindo com os requisitos que lhe são próprios. IV. Dispositivo e Tese 7. ACÓRDÃO MANTIDO. 8. Tese de julgamento: “1. A apelada não faz jus à aposentadoria especial com integralidade e paridade com base no TEMA nº 1.019, de 04/09/2.023, do STF, mas poderá ter direito análogo sob regime jurídico distinto.”



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente